Tribunal: STF
Processo: HC 227266
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Prisão preventiva. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 



    3. No presente caso, consta do decreto preventivo fundamentos concretos que justificam a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, qual seja, "a existência de associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas (associação para o tráfico), com atuação na cidade de João Pessoa/PB, bem como de verdadeira organização criminosa voltada a prática de vários crimes além do tráfico, como lavagem de capitais, roubos, porte ilegal de arma de fogo, comércio ilegal de arma de fogo". 



    4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido



2. Extrai-se dos autos que, em 06.12.2022, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “determinar a expedição do contramandado de prisão expedido desde 06 de dezembro de 2022, ou a concessão de medida cautelar adequada, prevista no artigo 319, do CPP”.



4. Decido.



5. As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque a hipótese é de “associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas (associação para o tráfico), com atuação na cidade de João Pessoa/PB, bem como de verdadeira organização criminosa voltada a prática de vários crimes além do tráfico, como lavagem de capitais, roubos, porte ilegal de arma de fogo, comércio ilegal de arma de fogo, etc” (passagens do decreto prisional).



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator